Tribunal: CARF
Processo: 10865.002369/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002369/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.966 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
ONOFRE PAULO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA
COM
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE. ACÓRDÃO DE NÃO CONHECIMENTO. MANTIDO.
Ainda que o autuado tivesse provado o protocolo do pedido de prorrogação do
prazo de impugnação, a ausência de uma resposta da Receita Federal dentro do
prazo de impugnação não transmutaria em tempestiva a impugnação
intempestiva. A ausência de uma resposta não significaria ofensa ao
contraditório ou à ampla defesa, eis que competia ao autuado apresentar defesa
no prazo legal de 30 dias, estando tal ônus expressamente destacado na folha
de rosto do Auto de Infração e com a expressa citação do art. 15 do Decreto n°
70.235, de 1972. Não pode o contribuinte se escusar de cumprir a lei, alegando
que não a conhece. Da mesma forma, a ausência de resposta a um pedido do
contribuinte para descumprir a norma legal de processo administrativo fiscal
não o escusa de cumpri-la. Não merece reforma o Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002369/2009-87
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.966 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002369/2009-87

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 134/136) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 122/128) que julgou por não conhecer de impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 01/11),
no valor total de R$ 60.742,41, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
ano(s)-calendário 2005 e 2006, por omissão de rendimentos. O lançamento foi cientificado em
02/10/2009 (e-fls. 73). O Termo de Verificação de Infração consta das e-fls. 12/16.
A impugnação (e-fls. 75/77) foi protocolada em 18/11/2009 (e-fls. 75), em
síntese, alegando:
(a) Tempestividade.
(b) Indenização por doença ocupacional, reparação por ato ilícito.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 122/128):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007
Ementa:
IMPUGNAÇÃO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
O prazo para apresentação de impugnação ao lançamento é de trinta dias, a contar da
intimação, não se conhecendo de petição apresentada pelo impugnante após o prazo
legal, a qual não tem a faculdade de instaurar a fase litigiosa do procedimento fiscal.
Impugnação Não Conhecida
O Acórdão foi cientificado em 23/10/2013 (e-fls. 129/132) e o recurso voluntário
(e-fls. 134/136) interposto em 06/11/2013 (e-fls. 134), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 23/10/2013, o recurso observa o prazo legal.
(b) Preliminar de cerceamento ao direito de defesa. O Acórdão de Impugnação
merece reforma, pois o recorrente, dentro do prazo legal de 30 dias, solicitou
prazo para a preparar e instruir defesa, conforme Aviso de Recebimento de
folha 103. Antes de vencer trinta dias de tal solicitação, protocolou defesa. A
impugnação comprova a indenização por doença ocupacional e deve ser tida
por tempestiva em razão da não formalização de resposta à petição
solicitando prazo. Se a impugnação estivesse intempestiva, nem deveria ter
sido aceito o protocolo. Assim, há clara violação ao direito de defesa e ao
contraditório.
(c) Mérito. Nos termos do art. 5°, XXXIII, da Constituição, todos têm direito a
receber informações de seu interesse a serem prestadas no prazo da lei, sob
pena de responsabilidade. Logo, o Acórdão merece reforma, uma vez que a
omissão da Receita Federal em não responder ao contribuinte ensejou ou
cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório, não podendo o
contribuinte ser duplamente penalizado.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.966 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002369/2009-87

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 23/10/2013 (e-fls. 129/132), o recurso
interposto em 06/11/2013 (e-fls. 134) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Preliminar de cerceamento ao direito de defesa. A impugnação foi protocolada em
18/11/2009 (e-fls. 75), não cabendo ao setor de protocolo fazer juízo de valor acerca da arguição
de tempestividade nela veiculada. A preliminar de tempestividade foi julgada pela autoridade
competente com a prolação do Acórdão recorrido, tendo sido observado o devido processo legal
(Decreto n° 7.574, de 2011, art. 56, § 2°).
O autuado reconhece que o Auto de Infração foi recepcionado em 02/10/2009 (e-
fls. 73 e 75), mas sustenta o direito à prorrogação do prazo de impugnação e para demonstrá-lo
carreia aos autos petição em que postula a prorrogação do prazo assinado no Auto de Infração
“para mais 60 dias, ou seja, para 02 de Dezembro de 2009 para recolher ou impugnar o imposto”
(e-fls. 102). Essa petição teria sido enviada por via postal para a Receita Federal, conforme
comprovaria o aviso de recebimento de e-fls. 103, também apresentado com a impugnação.
O aviso de recebimento em questão foi recepcionado pela Receita Federal em
20/10/2009, mas está com o campo “DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À
VERIFICAÇÃO)/DISCRIMINACION” em branco e especifica terceiro como remetente.
Aviso de recebimento pertinente à correspondência de terceiro e com descrição
em branco não gera o convencimento de que a petição de e-fls. 102 tenha sido recepcionada pela
Receita Federal.
Além disso, ainda que a petição de e-fls. 102 houvesse sido recepcionada pela
Receita Federal, o prazo para impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 10, V, e 15) não
admite prorrogação, eis que, ao tempo dos fatos, o disposto no art. 6°, I, do Decreto n° 70.235,
de 1972, já havia sido revogado.
Ainda que o recorrente tivesse provado o protocolo da petição de e-fls. 102 em
20/10/2009, a ausência de uma resposta antes do término do prazo de impugnação não teria o
condão de afastar o prazo legal de trinta dias para a apresentação de impugnação (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 10, V, e 15).
A ausência de uma resposta não significaria ofensa ao contraditório ou à ampla
defesa, eis que competia ao autuado apresentar defesa no prazo legal de 30 dias, estando tal ônus
expressamente asseverado na folha de rosto do Auto de Infração (e-fls. 05), sendo inclusive
citado o art. 15 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.966 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002369/2009-87

Rejeita-se, destarte, a preliminar.
Mérito. O recorrente invoca o direito de acesso à informação, abrigado no art. 5°,
XXXIII, da Constituição, para concluir que a ausência de uma resposta ao alegado pedido de
prorrogação do prazo recursal ensejaria a tempestividade do recurso e que o entendimento
contrário ensejaria cerceamento ao contraditório e à ampla defesa e dupla penalização.
A argumentação não prospera. Primeiro, por não ter comprovado que a
correspondência enviada por terceiro teria incluído a petição de e-fls. 102. Segundo, em razão de
pedido de prorrogação de prazo não se confundir com pedido de informação. Terceiro, porque o
Auto de Infração ao assinar o prazo de trinta dias, citava a legislação de regência e, além disso,
não pode o contribuinte se escusar de cumprir a lei, alegando que não a conhece (Decreto-Lei n°
4.657, de 1942, art. 3°). Se o desconhecimento da lei não é escusa, muito menos o pedido para
descumprir a norma legal e mesmo sem um resposta da Receita Federal a reiterar o já constante
do Auto de Infração.
Por fim, afasta-se qualquer conjectura cerebrina no sentido de suspensão ou
interrupção do prazo de impugnação por se poder considerar o pedido de prorrogação como uma
consulta sobre dispositivo da legislação tributária, eis que o prazo de impugnação repousa em
disposição literal de lei e a reger o processo administrativo fiscal.
Portanto, diante da intimação em 02/10/2009 (e-fls. 73), a impugnação
apresentada em 18/11/2009 (e-fls. 75) é intempestiva (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 15),
não merecendo reforma o Acórdão de Impugnação.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital